Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. VENDA DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MORAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Evidenciado que o valor pela venda do imóvel foi integralmente transferido para a conta bancária da ex-esposa do autor que, por ato de liberalidade deste, residia no imóvel da posse do autor, é de rigor a condenação à indenização pelos danos materiais causados, diante do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). 2.1. Comprovado que a copossuidora do imóvel, irmã do autor, meramente participou do registro do negócio jurídico perante o cartório competente, porém nada recebeu pelo negócio jurídico realizado.
3. Em regra, o registro de ocorrência policial é ato lícito e mero exercício regular de direito, somente surgindo o dever de indenizar, caso comprovada a má-fé ou o intuito de prejudicar outrem, ou, ainda, no caso de configuração de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), o que não ocorreu na espécie.
4. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Recurso da ré/reconvinte conhecido e desprovido.